Tribunal: CARF
Processo: 15956.000141/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei n.° 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE.
A fiscalização em constatando o fato gerador do tributo tem o poder-dever de lançar as contribuições previdenciárias devidas, nos termos da legislação, cabendo ao contribuinte apresentar prova em contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000141/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.698 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
PIGNATA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e
recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I,
alíneas “a” e “b”, da Lei n.° 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE.
A fiscalização em constatando o fato gerador do tributo tem o poder-dever de
lançar as contribuições previdenciárias devidas, nos termos da legislação,
cabendo ao contribuinte apresentar prova em contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000141/2008-76
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000141/2008-76

mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e no mérito
dar-lhe parcial provimento para aplicar a Súmula CARF 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de PIGNATA AGROPECUÁRIA LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
A autuação se refere às contribuições sociais arrecadadas pela empresa mediante
desconto na remuneração de seus segurados empregados constantes das folhas-de-pagamento e
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, apresentadas pela autuada, no montante de R$ 32.260,54 (trinta e dois mil e duzentos e
sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), DEBCAD 37.160.358-7, consolidado em
03/06/2008 e apurado através do levantamento FPI - folha de pagamento não GFIP para as
competências 12/2004, e décimo terceiro salário de 2004.
No seu Recurso Voluntário a recorrente alega em apertada síntese o seguinte:
i)
Preliminar de inconstitucionalidade de lei, devendo ser analisada a
legalidade e constitucionalidade de lei;
ii)
Não houve retenção de valores, somente foram pagos aos funcionários os
valores líquidos dos salários, não tendo a recorrente em nenhum momento
se apropriado de valores devidos à Previdência;
iii)
Aplicação equivocada da multa;
iv)
Quanto aos juros alega a inaplicabilidade da taxa Selic.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000141/2008-76

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de constitucionalidade ou legalidade
de lei no âmbito do processo administrativo fiscal.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional ou ilegal.
DA AUTUAÇÃO.
A presente autuação trata de obrigação principal referente ao não recolhimento
das contribuições sociais previdenciárias de segurados empregados constantes das folhas de
pagamentos não declaradas. Referente aos fatos e elementos levantados pela fiscalização, ficou
constatado que houve a ocorrência do fato gerador do tributo ora exigido.
O lançamento teve por base o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, III, art. 28, III, art.
30, alíneas 'a' e 'b', abaixo transcritos:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
.....
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
.....
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
.....
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000141/2008-76

III- para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
......
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço;
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
Portanto, deve ser mantida a presente autuação.
DA MULTA APLICADA
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000141/2008-76

Ainda, a recorrente aduz que é desproporcional a multa aplicada. Entretanto, a
multa aplicada seguiu os parâmetros legais, sendo, contudo, possível aplicar a Súmula CARF n.o
119, já que a autuação ocorreu antes do período da Provisória n° 449, de 2008.
A nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000141/2008-76

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, e no mérito DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar a Súmula CARF 119, mantendo-se as demais disposições da
decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital